Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-48.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA. USO DE ESCOLA MUNICIPAL
DURANTE O HORÁRIO DE AULA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
Representação Especial movida contra o
recorrente e o condenou ao pagamento de
multa pela prática de conduta vedada,
consistente no uso de escola pública
municipal, durante o horário de aula, para
captação de imagens utilizadas na
propaganda eleitoral.
Num. 44154442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se o uso da escola pública para
captação de imagens para uso na
propaganda eleitoral durante o horário de
aula configura a conduta vedada descrita no
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 proíbe o
uso de bens públicos em benefício de
candidatos ou partidos. A captação de
imagens no interior de escola municipal,
durante o horário de funcionamento e com a
presença de alunos e funcionários,
caracteriza o uso indevido do bem público
para fins eleitorais, violando o princípio da
isonomia.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece
que a mera captação de imagens de bem
público não configura conduta vedada,
salvo quando há uso privilegiado ou
indevido, como no caso presente, em que
houve interrupção de aula e interação com
alunos.

5. Não foi comprovada a participação de
servidores públicos cedidos para a
campanha, afastando a condenação com
base no inciso III do art. 73.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A captação de
imagens dentro de escola pública durante o
horário de aula para uso na propaganda
eleitoral configura conduta vedada, nos
termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, por
representar utilização indevida de bem
público para fins eleitorais.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RP nº 060053464, Rel. Des. Fernando
Num. 44154442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600070-48.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-
48.2024.6.16.0009, que restou evidenciada a prática de conduta vedada no artigo 73, incisos I e III,
alínea b, e §4º da Lei n.º 9.504/97 e art. 15 da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, pelo que julgou
procedente o pedido inicial apresentado em face de Maurício Roberto Rivabem, e ratificou a
decisão que concedeu a liminar e aplicou multa no patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) (Resolução nº 23.735/2024 do TSE, art. 20, II). (Trata-se
de representação por conduta vedada a agentes públicos com pedido liminar, proposta pelo
partido Progressistas-PP em face de Maurício Roberto Rivabem. O representante alegou, em
síntese, a prática de condutas vedadas a agentes públicos descritas no artigo 73, I e III, da Lei
9.504/97 pelo representado Maurício Roberto Rivabem, atual prefeito municipal, em razão da
publicação de vídeo em suas redes sociais pessoais (facebook e instagram) no dia 25/07/2024, em
que aparece no interior da Escola Municipal Reino da Loucinha durante o horário de expediente,
juntamente com alunos e professores, em que aborda a sua pré-candidatura e faz menção às obras
e serviços feitos em sua gestão. Em face do exposto formulou pedido tutela de urgência para
remoção dos conteúdos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas relativamente às informações e
matérias indicadas, sob pena de multa, fundamentado no artigo 73, I e III, da Lei n.º 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
DO PP (RECORRIDO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154442
23/10/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.159

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600070-48.2024.6.16.0009 –
Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PP
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA. USO DE ESCOLA MUNICIPAL
DURANTE O HORÁRIO DE AULA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente a
Representação Especial movida contra o
recorrente e o condenou ao pagamento de
multa pela prática de conduta vedada,
consistente no uso de escola pública
municipal, durante o horário de aula, para
captação de imagens utilizadas na
propaganda eleitoral.
Num. 44154442 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se o uso da escola pública para
captação de imagens para uso na
propaganda eleitoral durante o horário de
aula configura a conduta vedada descrita no
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 proíbe o
uso de bens públicos em benefício de
candidatos ou partidos. A captação de
imagens no interior de escola municipal,
durante o horário de funcionamento e com a
presença de alunos e funcionários,
caracteriza o uso indevido do bem público
para fins eleitorais, violando o princípio da
isonomia.

4. A jurisprudência desta Corte reconhece
que a mera captação de imagens de bem
público não configura conduta vedada,
salvo quando há uso privilegiado ou
indevido, como no caso presente, em que
houve interrupção de aula e interação com
alunos.

5. Não foi comprovada a participação de
servidores públicos cedidos para a
campanha, afastando a condenação com
base no inciso III do art. 73.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A captação de
imagens dentro de escola pública durante o
horário de aula para uso na propaganda
eleitoral configura conduta vedada, nos
termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, por
representar utilização indevida de bem
público para fins eleitorais.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RP nº 060053464, Rel. Des. Fernando
Num. 44154442 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

Quadros da Silva, j. 08/04/2021; TRE/PR,
RE 2058, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 06/04/2017.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM,
contra a sentença do Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Campo Largo, que julgou procedente a
Representação Especial contra ele movida pelo PROGRESSISTAS - PP, em virtude da prática de
conduta vedada, consistente no uso de escola pública municipal para filmagem de material de
propaganda eleitoral, durante o horário de aula.
Após o processamento da ação, o juízo a quo, reconhecendo a ilicitude da
conduta do ora recorrente, julgou procedente o pedido inicial e aplicou-lhe multa no valor de R$
5.320,50 (id. 43991713).
Nas razões de id. 43991719, alega o recorrente que não houve interrupção no
regular funcionamento da escola pública pela realização das filmagens, sendo que a simples
captação de imagens de prédios públicos para uso pelas campanhas eleitorais não é vedada pela
lei.
Argumenta, ainda, que não há evidência alguma nos autos de que o local seria de
acesso restrito, ou de que o recorrido tenha tido seu acesso negado, a justificar a condenação do
Num. 44154442 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

recorrente.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão
recorrida, excluindo a multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 43991722), sustenta o recorrido que as imagens foram
captadas no interior de sala de aula, na presença de alunos e funcionários, o que, por si só,
configura a vedação contida no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97.
Assevera, também que “entrou em contato com alguns CMEIs de Campo Largo
para buscar saber se, efetivamente, haveria a possibilidade de realizar gravações e acesso em
prédios públicos”, o que lhe teria sido negado.
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 44038105, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 43991720, a sentença foi publicada em 03/09/2024
(terça-feira), sendo o recurso interposto ainda em 31/08/2024 (id. 43991719 - sábado), razão pela
qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, não consta dos autos qualquer certidão
acerca da intimação da parte contrária, sendo, portanto, presumível que foram apresentadas
dentro do prazo legal.

II - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso está em definir se a publicidade
constante do id. 43991682 e id. 43991683 configura as condutas vedadas descritas no art. 73, I e
III, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Num. 44154442 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante
o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver
licenciado;

Enquanto o inciso I refere-se à hipótese de uso de bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração pública em benefício de candidato, partido ou coligação, o inciso III
cuida da cessão de servidor ou empregado público, durante o horário de expediente, para o
mesmo fim.
Segundo a sedimentada jurisprudência desta Corte, "o que o dispositivo legal
acima citado veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagens de bem público" (TRE/PR, RP 060053464, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 08/04/2021).
No caso sob análise, todavia, é nítida a utilização do espaço público da escola
municipal para a prática de propaganda eleitoral, em evidente violação à norma proibitiva.
Consoante se extrai dos vídeos juntados aos autos (ids. 43991682 e 43991683),
o recorrente não só captou imagens na porta da escola - o que seria lícito -, mas efetivamente
interrompeu aula em curso, sendo inclusive filmado interagindo com aluno, conforme abaixo:

Num. 44154442 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

É ainda possível vê-lo nitidamente assinando seu nome em lousa interativa, na
presença de estudantes:

Num. 44154442 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

É certo que esta Corte entende que "[a] captação de imagens de equipamento
público para uso na propaganda eleitoral, sem que haja prova de que o bem era de acesso
restrito ou que era inacessível ao público em geral, ainda que em horário distinto, não configura a
conduta vedada do inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições" (TRE/PR, REl nº 060411411, Rel.
Designado Dr. Thiago Paiva dos Santos, 24/04/2023).
No entanto, esse raciocínio obviamente não se aplica a escolas públicas durante
o horário de aula. Inclusive, é notório que foram implementadas medidas rígidas de controle de
acesso a escolas durante o período de funcionamento, em vista dos trágicos ataques ocorridos
há pouco tempo.
Assim, resta evidente, dos vídeos da propaganda eleitoral do recorrente, o uso
indevido do ambiente escolar para a captação de imagens destinadas à sua campanha, em clara
Num. 44154442 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

violação à proibição contida no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
Esta Corte, em caso semelhante, assim decidiu:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E III. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL
NO INTERIOR DE SALA DE AULA DE ESCOLA PÚBLICA DURANTE O
PERÍODO ELEITORAL. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA MEDIANTE
SOLICITAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO A FIM DE GRAVAR PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. QUEBRA DA ISONOMIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o art. 73, I da Lei das Eleições não impeça a utilização, na propaganda
eleitoral, de imagens de bens públicos ou obras públicas, veda-se a divulgação
de imagens que tenham sido obtidas mediante acesso privilegiado a bens
públicos, franqueado por certas autoridades interessadas no pleito, violando-se a
isonomia.
2. Quando o prefeito e candidato à reeleição vale-se de sua autoridade para obter
acesso ao interior de sala de aula a fim de gravar propaganda eleitoral quebra o
equilíbrio do pleito, configurando a conduta vedada.
3. A exploração de imagens de servidores públicos em atividade, interrompendo
sua rotina de trabalho, caracteriza a conduta vedada trabalhada pelo art. 73, III da
Lei 9.504/1997.
4. Não aplicação de multa, em razão da proibição de "reformatio in pejus".
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 2058, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
06/04/2017)

Todavia, não há como se entender pela ocorrência da conduta vedada prescrita
no inciso III do citado art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Isso porque não foi apontado nos autos qual ou quais servidores teriam sido
cedidos para a campanha, nem há a efetiva participação de funcionários municipais nos vídeos.
O fato de algumas pessoas, cuja identidade e função não foram esclarecidas no
processo, aparecerem ao fundo da filmagem não tem o condão de justificar a condenação com
base no inciso III da norma em questão.
Por certo que a interrupção de aula para a captação das imagens atrapalhou o
trabalho de servidores públicos daquela escola, todavia essa conduta se subsume à primeira,
uma vez que resta evidente que o intuito da campanha do recorrente era a obtenção de filmagem
da escola, não dos seus funcionários.
Por tais razões, o recurso não merece prosperar.
Num. 44154442 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo, que condenou o recorrente por
violação à vedação contida no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhe multa no valor de R$
5.320,50, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600070-48.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: MAURICIO
ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA
- PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI
RIVABEM - PR98234 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CAMPO
LARGO DO PP - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44154442 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44154442 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314115842200000043104065
Número do documento: 24102314115842200000043104065
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:38:55